Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-18.2017.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007384-18.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 419.032.427-20 (APELANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 626.831.011-04 (APELADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. INVASÃO DE PREFERÊNCIA. DANO FÍSICO DEMONSTRADO. CULPA DA AUTORA. NÃO DEMONSTRADO. FATOR DETERMINANTE AO ACIDENTE. CONDUTA DA REQUERIDA. DANO MORAL OCORRIDO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do CPC)”
- AgInt no REsp n. 1.783.417/SP

2- Quem invade/entra a preferencial e causa danos a quem nela está transitando normalmente, tem culpa no acidente.

3-
“Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta em graves danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir.”
(N.U 0005040-74.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).

4- Em relação ao arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

5- Existe a presunção de demonstração devida dos danos materiais pelos recibos, cabendo à parte requerida comprovar fatos extintivos do direito da parte autora, o que não fez.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007384-18.2017.8.11.0002

APELANTE: JOSE CARLOS ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE CARLOS ALMEIDA DE SOUZA
contra sentença proferida em autos Ação de Reparação por Danos Morais n. 1007384-18.2017.8.11.0002 - 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA,
em que se julgou “
PROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença; Ante a sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Ressalta-se que, nos termos da Súmula 326 do STJ. “Na ação de indenização por dano moral a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.”
(id. 203894193)

O apelante aduz preliminarmente que,
“a existência de nulidade na r. sentença, consubstanciada nos autos sob o Id. n.º 96873227, eis que o juízo a quo incorreu em cerceamento de defesa ao julgar procedente o pleito autoral exclusivamente fundado em documento novo juntado pela Autora, cujo qual não se abriu vistas à parte Ré para se manifestar”.

Afirma que “
à míngua de intimação ou oportunidade de o Réu tomar conhecimento e se manifestar sobre a prova produzida nos autos, resta evidente o prejuízo causado ao Apelante, vez que foi prolatada sentença condenatória exclusivamente fundamentada no referido boletim de ocorrência, ferindo de morte os princípios do contraditório e ampla defesa, vertidos no artigo 5º, inc. LV, da Constituição Federal de 1988”.

No mérito, sustenta que
“não houve o colhimento dos depoimentos das testemunhas/partes ou outros elementos que corroborassem as ilações constantes no boletim de ocorrência, patente não possuir valor probatório apto a precisar a culpa do Apelante em causar o referido acidente, e, por corolário, o dever de indenizar a Apelada”.

Diz que
“a culpa não pode ser presumida, não se pode olvidar que incumbe à parte autora da ação o ônus da prova sobre os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, in casu, que o acidente de trânsito tenha sido causado por culpa do Apelante, ex vi do art. 373, I, do CPC”.

Argumenta que
“os parâmetros utilizados de proporcionalidade e razoabilidade não consideraram efetivamente a situação econômica do Apelante e, maiormente, o ato que gerou o abalo experimentado pela Apelada - até porque a r. sentença apelada teve como base exclusivamente a prova unilateral carreada nos autos pela Autora em que, frisa-se, não foi oportunizada a defesa ao Réu”.

Defende que
“a indenização por dano moral deve ser fixada em um montante que, por um lado não deixe a vítima desprotegida e que, por outro, não cause enriquecimento sem justa causa e nem empobreça o Apelante com valores de condenação elevados.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para, preliminarmente anular a sentença por cerceamento, subsidiariamente no mérito, pede a reformar a sentença julgando improcedente os pedidos iniciais (ID. 203894200).

Em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (id. 203894203).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que
“a existência de nulidade na r. sentença, consubstanciada nos autos sob o Id. n.º 96873227, eis que o juízo a quo incorreu em cerceamento de defesa ao julgar procedente o pleito autoral exclusivamente fundado em documento novo juntado pela Autora, cujo qual não se abriu vistas à parte Ré para se manifestar”.

Afirma que “
à míngua de intimação ou oportunidade de o Réu tomar conhecimento e se manifestar sobre a prova produzida nos autos, resta evidente o prejuízo causado ao Apelante, vez que foi prolatada sentença condenatória exclusivamente fundamentada no referido boletim de ocorrência, ferindo de morte os princípios do contraditório e ampla defesa, vertidos no artigo 5º, inc. LV, da Constituição Federal de 1988”.

O documento alegado pelo apelante foi juntada pela parte autora em
09/02/2021 (id. 203894176),
após isso o magistrado
a quo
despachou alterando a data da audiência de instrução e julgamento em
13/07/2021
(id. 203894183).

Somente em 13/10/2021 é que o requerido se manifestou nos autos (id. 203894189),
apenas alegando a sua impossibilidade de participar da audiência por problemas de saúde e, assim, requereu a sua participação por videoconferência.

Quando em 04/10/2022 (id. 203894193), ou seja, mais de ano após a juntada do Boletim de Ocorrências é que o juízo singular sentenciou a ação, julgando procedente os pedidos contidos na inicial.

Note-se que durante todo esse tempo, em nenhum momento o réu se manifestou sobre o documento juntado pela parte autora.

Em pese arguição recursal de ausência de oportunidade para impugnação aos novos documentos, entendo que no processo, é possível a juntada de documentos até mesmo na fase recursal, desde que efetivado o contraditório.

Contudo, não ocorre violação ao princípio da não surpresa, ou de cerceamento de defesa se a parte teve a oportunidade de se pronunciar sobre o documento apresentado pela parte contrária e não o fez, deixando, aliás, de impugnar a sua juntada no momento oportuno, o que caracteriza a preclusão da matéria. É o caso destes autos.

Anoto ao caso que, conforme pacífica jurisprudência pátria,
“o vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do CPC)”
- AgInt no REsp n. 1.783.417/SP –, e, como relatado alhures, além do momento de manifestação a dispensa de provas, os requeridos opuseram Embargos de Declaração contra a r. sentença recorrida, sem, porém, queixar-se do suposto vício de intimação, não lhe sendo dado, agora, valer-se de tese como sucedâneo recursal.

Não há cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – TRATATIVAS DE CONFIRMAÇÃO DOS FATOS E ACEITE VIA APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO WHATSAPP – DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO PELA PARTE EM PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO MATERIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DEPSROVIDO. 1- Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021.) 2 - Art. 369 do CPC: "As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz." 3 - No contexto da relação jurídica mantida entre as partes de compra e venda de 20.000 sacas de milho, e havendo o ato ilícito da não entrega dos grãos na data aprazada, o que consequente gerou prejuízos de toda sorte ao comprador, com grave comprometimento de seu fluxo comercial, deve por consequência a requerida suportar o ônus do seu ato com o justo pagamento a título de perdas e danos da requerida/compradora, na forma como fundamentada a sentença recorrida. 4 – Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.”
(N.U 1010901-72.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Assim sendo,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE CARLOS ALMEIDA DE SOUZA
contra sentença proferida em autos Ação de Reparação por Danos Morais n. 1007384-18.2017.8.11.0002 - 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA,
em que se julgou “
PROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença; Ante a sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Ressalta-se que, nos termos da Súmula 326 do STJ. “Na ação de indenização por dano moral a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.”
(id. 203894193)

Afere-se da inicial que a apelada/autora transitava de moto pela Rua Sergipe, no centro da cidade de Várzea Grande e que a apelante, com seu veiculo TOYOTA HILUX SW4, entrou na referida via, ocasionando o abalroamento.

Isto se evidencia por relatos da inicial, boletim de ocorrência e até mesmo na própria contestação.

Afere-se, com isto, que a apelada estava em uma via preferencial, e, a despeito de apelante dizer que a culpa era da autora, fato é que não afasta seu dever de devida conferência ao adentrar na via, e visualizar que não haviam veículos em sua direção, de tal forma que não comprova o alegado.

O Código de Trânsito Brasileiro, art. 28, estabelece que “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.

O art. 34 dispõe que “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

O art. 35, expõe que “
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos
”.

Assim, evidencia-se que o requerido/apelante não tomou o devido cuidado ao adentrar à via, pois, certamente, se assim tivesse feito, o acidente não teria ocorrido.

A manobra foi realizada e trouxe perigo a quem estava na preferencial, com consequente dano, sem observar a sua posição e direção.

Logo, quem invade/entra a preferencial e causa danos a quem nela está transitando normalmente, tem culpa no acidente.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO INVASÃO DE PISTA À DIREITA SEM OBSERVAR VEÍCULO QUE NELA TRAFEGAVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA - RESPONSABILIDADE AFERIDA - CULPA CONCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS - PERDA TOTAL – SALVADO - JUROS DE MORA – DESEMBOLSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, os fatos impeditivos, restritivos ou modificativos. Incontroversa a culpa exclusiva da parte ré para o evento danoso, que deixou de observar as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao invadir a pista da direita em que trafegava o veículo 1, surge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, devidamente comprovados nos autos. Ademais, é de se salientar que o boletim de ocorrência firmado por autoridade competente possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade, somente podendo ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso. A tese assentada da alegada velocidade excessiva de quem estava na via preferencial, no caso a parte autora ora apelada, carece de efetiva comprovação, ficando afastada, assim, a tese de culpa concorrente
.” (N.U 1008548-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 25/01/2023).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO TÉCNICO OFICIAL DA POLITEC - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44 - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – PENSÃO INDENIZATÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE NO MÍNIMO SE PRESUME – QUANTUM A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contexto de produção de provas nos autos as partes recorrentes desincumbiram do ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do ônibus da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, violou lei de trânsito por “falta de atenção” ocasionando determinantemente o acidente. 2. Pelos fatos e documentos dos autos denota-se o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente: (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020). 3. Não vejo qualquer outra prova substancial que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a vítima, por consequente não há que falar em sua culpa concorrente ao evento acidente. 4. O Boletim de Ocorrência e Laudo pericial da POLITEC, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. - Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado por desatenção do motorista do ônibus, cabendo ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado. 5. A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. Reformar a sentença combatida ao importe do valor arbitrado a título de danos morais. 6. Reformar ainda a sentença ao quantum arbitrado a título de pensionamento viúva dependente. Mantém-se os demais termos e fundamentos da sentença recorrida ao importe do dano material e seu quantum. 7. Recunho conhecido e Parcialmente Provido
.” (N.U 0000193-70.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

Apesar de a apelante alegar que a culpa do acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, não comprovou tais fatos por prova específica, necessária para se apontar a culpa do condutor. Não se pode chegar a esta conclusão com base em meras conjecturas.

A conclusão que se afere é que o acidente ocorreu pela invasão da apelante na preferencial da apelada. Mesmo em caso de eventual condutor habilitado, o acidente potencialmente aconteceria, pois a conduta da apelante agravou a situação de fato, e não a conduta da apelada, que tramitava regularmente em sua via.

Assim, ainda na falta de habilitação, por si só, não teria o condão de retirar a responsabilidade da apelante.

Logo, cabia à apelante demonstrar que eventual inabilidade técnica teria causado o acidente, mas no caso está claro que o dano adveio de conduta irregular da recorrente, e não da apelada.

O dano moral é evidente, tendo em vista que, por conta da conduta da apelante, a apelada sofreu “
FRATURA EXPOSTA DA TÍBIA e foi submetida a procedimento cirúrgico”
.

Assim, ocorrendo dano físico permanente, fica clara a existência de dano moral, diante da limitação à perna da apelada por conduta culposa da apelante, o que afetará seu dia-a-dia até seus últimos dias.

Em casos análogos, este TJ tem decidido que, “
Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta em graves danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir.
” (N.U 0005040-74.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO também elucida:

“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST (...) 5. A indenização por danos morais possui tríplice função, a
compensatória
, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a
punitiva
, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Deste modo, não há que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024